Tribunal: TJSP
Processo: 1057303-29.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO – Aplicação de multa – Presunção de legalidade dos atos administrativos afastada pela juntada de fotos que são suficientes para afastar a caracterização da conduta imputada à autora – Multa anulada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000987179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057303-29.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONCESSIONÁRIA
RODOVIAS
DO
TIETÊ
S/A,
é
apelado
AGENCIA
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO
ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057303-29.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29.741/20 2/4
VOTO No 29.741/20
APELAÇÃO no 1057303-29.2019.8.26.0053
COMARCA: São Paulo
APTE.: RODOVIAS DO TIETÊ S.A.
APDA.: AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE
TRANSPORTES DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: CONTRATO ADMINISTRATIVO Aplicação de multa
Presunção de legalidade dos atos administrativos afastada pela
juntada de fotos que são suficientes para afastar a caracterização
da conduta imputada à autora Multa anulada Recurso provido.
I. Trata-se de ação ajuizada por RODOVIAS DO TIETÊ S.A. contra a
AGÊNCIA
REGULADORA
DE
SERVIÇOS
PÚBLICOS
DELEGADOS
DE
TRANSPORTES DO ESTADO DE SÃO PAULO para anular o processo
administrativo no 023.950/2017, que culminou na aplicação de multa, sob o
fundamento de ter a autora descumprido obrigação contratual consistente na
reposição e/ou substituição, no prazo máximo de uma semana, de tachas,
tachões, balizadores, delineadores e cilindros delimitadores, instalados em
rodovia sob sua concessão.
A sentença de fls. 683-690, cujo relatório se adota, julgou a ação
improcedente.
Embargos declaratórios rejeitados às fls. 721-722.
Recorre a autora alegando, em síntese: (i) que a sentença recorrida é
omissa em relação às alegações de que o procedimento administrativo não
poderia ter sido instaurado, porque a fiscalização foi feita por terceira empresa;
(ii) a ré não provou a extensão do descumprimento contratual, essencial para a
quantificação do descumprimento e da multa; (iii) não foi esclarecido o critério
de cálculo da multa; (iv) não foi observado o critério previsto contratualmente
para apuração dessa falta contratual específica; (v) uma pessoa teria participado
de mais de uma fase do processo administrativo; (vi) relatório elaborado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057303-29.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29.741/20 3/4
internamente afastaria a caracterização do descumprimento contratual (vii); o
cálculo da multa não levou em conta a gravidade da conduta, a extensão do dano
nem a aplicação das máximas da razoabilidade e proporcionalidade. Repete,
assim, esses argumentos como razão para reforma da sentença. Sustenta, ainda,
que a notificação de instauração de procedimento administrativo deve ser
acompanhada de prévio relatório de vistoria, ausente no caso. Argumenta,
portanto, que não foi provado o descumprimento contratual. Invoca julgados que,
segundo entende, acolheram suas teses em casos semelhantes. Pede, ao final, o
provimento do recurso para anular a sentença por defeito de fundamentação e,
subsidiariamente
reformá-la
para
anular
o
processo
administrativo
no 023.950/2017 ou ainda para anular a multa ou diminuir seu valor
(fls. 726-761).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 787-788) e respondido
(fls. 791-801).
É o relatório.
II. Preliminarmente, eventual defeito de fundamentação da sentença
recorrida pode ser sanado no julgamento do recurso de apelação, nos termos do
art. 1.013, § 3o, IV do CPC. Por isso, passo à análise do mérito do recurso.
Consta
do
processo
administrativo
(fls. 305-517),
mais
especificamente da comunicação interna solicitando sua abertura (fl. 308), que a
autora teria praticado a infração prevista no item d.11 do Anexo 11.
Nesse item d.11 do Anexo 11 (fls. 267-300), eis a conduta descrita:
“Não repor ou não substituir, no prazo máximo de uma semana,
tachas, tachões, balizadores, delineadores e cilindros delimitadores,
nos termos estabelecidos em contrato” (fl. 283, g.n.).
A ré teria comprovado a infração com o relatório mensal de
sinalização e elementos de segurança (fls. 324-327).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057303-29.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29.741/20 4/4
Esse relatório, apesar de gozar da presunção de legitimidade dos
atos administrativos, não é acompanhado de fotografias nem indica com clareza
que transcorreu o período de uma semana, necessário para caracterizar a
infração; há menção genérica a “data const.” e “data verif.”, sem esclarecimento
do que se trata.
Por isso, apesar de as fotografias de fls. 351-354 (que instruíram a
defesa administrativa da autora) não terem elevado valor probante por não
haver indicação de quando foram tiradas , mostram-se suficientes, no entanto,
para elidir a supracitada presunção de legitimidade. Descaracterizada, assim, a
conduta que representaria infração contratual, é o caso de afastar-se a aplicação
da multa, ficando prejudicadas as demais questões suscitadas.
Em virtude do provimento do recurso, a ação passou a ser
procedente, motivo pelo qual condeno a ré nos ônus sucumbenciais, dentre os
quais honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da
causa para a primeira faixa e 8% (oito por cento) para a segunda faixa, nos
termos do art. 85, § 3o, I e II c/c § 5o do CPC.
III. Ante o exposto, pelo meu voto dou provimento ao recurso para
julgar a ação procedente, para anular a multa aplicada no processo administrativo
no 023.950/2017.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator